Tribunal: TJDFT
Processo: 0002653-97.2014.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO MEDIANTE FRAUDE (POR TRÊS VEZES). PLEITO ABSOLUTÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. CONTINUIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. REITERAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Mantém-se a condenação pela prática do delito previsto no art. 155, § 4o, II, do Código Penal, por três vezes, quando as provas dos autos comprovam que o réu obteve os dados bancários de correntistas na internet, utilizando as referidas informações para invadir as contas-correntes das vítimas e realizar a subtração de valores depositados.
2. Para que um crime seja considerado uma sucessão do anterior, possibilitando a aplicação da continuidade delitiva, a teoria que se vem adotando é a objetivo-subjetiva, mais restritiva, a qual exige, além da mesma espécie de crimes, praticados, em condições similares de tempo e lugar e com maneira de execução, semelhantes, a existência de unidade de desígnios.
3. Se a motivação quanto a cada um dos crimes foi autônoma e o delito subsequente não decorreu da execução do delito antecedente e com ele não guarda relação de dependência, nem revela uma sucessão circunstancial de atos, mas de ações distintas e plenamente identificáveis, descaracterizada está, a continuidade delitiva.
4. Recurso desprovido.